Tribunal: TJDFT
Processo: 0029560-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EXECUÇÃO. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
2. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
3. Apelo não provido.